Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704899-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO COSTA ALVES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Renato Costa Alves de Sousa, contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda para o autor apresentar plano de pagamento de dívidas, de acordo com os ditames do art. 104-B, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Em sede recursal postula-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, o apelante deverá juntar aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, extratos bancários e de todos os cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Portanto, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino ao apelante que comprove possuir os requisitos legais para a concessão do benefício requerido, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)